Tribunal: STF
Processo: ARE 1366302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE MÉDICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CAPACITAÇÃO – GICAP. LEI ESTADUAL Nº 14.224/2013. SERVIDOR INATIVO. PRELIMINARES AFASTADAS. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO.



    1. AFASTADA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, POR NÃO SE TRATAR DA REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA, INCIDINDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS VENCIDAS NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.



    2. NÃO HÁ FALAR EM SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.



    3. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA EM RAZÃO DA CONTRAPOSIÇÃO DO ESTADO AO PEDIDO FORMULADO A CONTAR DA EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.



    4. NO MÉRITO, O ART. 19 DA LEI ESTADUAL Nº 14.224/13 INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CAPACITAÇÃO – GICAP PARA OS SERVIDORES COM FORMAÇÃO EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” DE MESTRADO OU DOUTORADO EM QUALQUER ÁREA DO CONHECIMENTO E RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.



    5. AUSENTE CONTRAPOSIÇÃO DO ENTE PÚBLICO QUANTO AO DIREITO À GRATIFICAÇÃO, MERECE SER MANTIDA A SENTENÇA QUANTO AO TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, POIS JÁ DETENTOR DA TITULAÇÃO RESPECTIVA POR OCASIÃO DO INGRESSO NO CARGO PÚBLICO.



    6. HIPÓTESE EM QUE O DIREITO AOS SERVIDORES INATIVOS RESTOU RECONHECIDO SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 70065855926.



    7. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.



    APELAÇÃO DESPROVIDA”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente